Tribunal: TJDFT
Processo: 0738909-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0738909-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: SERVULO ALEXANDRE ROSA FILHO AGRAVADO: GERALDA RIBEIRO ROSA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por SERVULO ALEXANDRE ROSA FILHO contra a decisão de ID 64115243, que indeferiu o pedido de natureza liminar. Em suas razões (ID 64268583), a parte agravante, ora embargante, alega, em suma, que a documentação de Ivan Geraldo Ribeiro dá notícia de sua filiação, tendo como pais Ivo Carlos Ribeiro e Carmita Gomes Viana; que a filiação Ivan não é de origem materna de Geralda Ribeiro Rosa; que a documentação a ser verificada é de Ivo Carlos Ribeiro; que a retificação do registro de Ivo Carlos Ribeiro demanda maior tempo. Busca, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração, com a eliminação da omissão e da contradição alegada. Brevemente relatados, decido. Por força do disposto no artigo 1.024, §2o, do Código de Processo Civil, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, ou, ainda, corrigir erro material. Percebe-se, portanto, que esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão. Na hipótese, em decisão superveniente (ID 213619829 dos autos de origem), proferida no primeiro grau de jurisdição, registrou-se que “de fato, como bem exposto pelos requerentes, a comprovação deve ser de que Ivo (e não Ivan como constou no ID 205953826) era filho da autora da herança.” Portanto, se, no primeiro grau de jurisdição, a parte embargante obteve a alteração do excerto da decisão anteriormente proferida pelo mesmo juízo, não subsiste interesse recursal na oposição dos embargos de declaração, tampouco vício de omissão ou contradição. Remanesce, contudo, o interesse no julgamento dos demais pontos alegados no agravo de instrumento, que não foram, contudo, suscitados nos embargos de declaração. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos. Int. Brasília/DF, 26 de novembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora